Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700801-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SAO JOAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, NEUCI BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 111024200 do processo n. 0000424-62.2017.8.07.0006) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra São João Comércio de Materiais para Construção Ltda. e Neuci Barbosa dos Santos, indeferiu a reiteração de pesquisa para a busca de bens moveis em nome dos executados via sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 31977006), relata que a última consulta Renajud realizada nos autos ocorreu em 6/11/2017, e que o Juízo a quo indeferiu pedido de reiteração da pesquisa, ao argumento de que a diligência já havia sido realizada e não existia notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar sua repetição. Sustenta ser cabível a renovação de pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Judiciário para a penhora de bens do executado, a fim de garantir a duração razoável do processo, a celeridade, a economia processual e a efetividade da execução, mormente quando exauridos todos os meios ao seu alcance para a localização de bens em nome dos executados, ora agravados. Pondera que já decorreu lapso temporal significativo a justificar a realização de nova pesquisa sem a necessidade de comprovar a alteração econômica do devedor, sendo irrelevante para a análise do pedido o fato de terem sido ou não encontrados veículos aptos à penhora na última diligência, diante da possibilidade de serem encontrados bens dos agravados suficientes para satisfação do crédito exequendo. Argui que o desconhecimento de bens de propriedade dos agravados poderá acarretar a extinção do feito ou a suspensão do processo (art. 921, III, do CPC) sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, sendo imprescindível a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja realizada, liminarmente, consulta ao sistema Renajud. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser determinada a consulta ao sistema Renajud para a localização de bens em nome dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31977007). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Ao ID 110823475 do processo n. 0000424-62.2017.8.07.0006, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Renajud para a localização de bens dos executados passíveis de penhora, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos da última consulta. A ilustre magistrada Luciana Pessoa Ramos indeferiu o pedido nos seguintes termos: A parte credora requer a renovação de pesquisa de bens do devedor. A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito. Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: (...). Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 106896350. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a última consulta Renajud realizada nos autos ocorreu em 6/11/2017. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 18/1/2017 (ID 59268627 do processo de referência) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de penhora (IDs 59269450, 59269467, 59269517, 59269457, 59269546, 59269463 e 109982018 todos do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Diante do fato de que a execução se iniciou há mais de 5 (cinco) anos e que diversas medidas judiciais foram praticadas na localização de bens dos devedores, não existindo, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório (IDs 59269549 e 106896350), justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis dos devedores. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora